Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727945-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 48909909). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator